Tribunal: TJSP
Processo: 2249095-20.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2249095-20.2019.8.26.0000/50000,
da
Comarca
de
Barueri,
em
que
são
embargantes/embargados MARIA
DE
FATIMA MOREIRA,
MARIA CELMA
MOREIRA SANTIAGO DA SILVA e NIVALDO GONÇALVES DA SILVA, é
embargado/embargante JOSÉ ALMIR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249095-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8373 JV
2
COMARCA: Barueri – 5a Vara Cível
EBTES./EBDOS.: Maria de Fátima Moreira; José Almir
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8373
EMENTA: Embargos de Declaração deduzidos por ambos os
litigantes. Julgamento conjunto. Possibilidade. Interposição
fundada no art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil.
Ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão.
Caráter infringente. Rejeição de ambos os embargos de
declaração.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ambos os litigantes, em
relação ao v. acórdão de fls. 82/87, que não conheceu do recurso interposto por Maria de
Fátima Moreira.
1) Maria de Fátima Moreira apresentou suas razões a fls. 01/13.
Em síntese, alega que o v. aresto é omisso, obscuro e contraditório.
Após relatar os fatos da lide, insiste na existência de “omissão parcial no r.
julgado, uma vez que está demonstrado pelas cópias anexas, que a MM. Juíza a quo,
descumpriu decisão deste Tribunal de Justiça, dando continuidade e deferindo os
requerimentos do Exequente/Embargado em momento de sobrestamento do feito, onde se
aguardava o decisum final de mérito do Agravo de Instrumento em questão” (sic - fl. 03).
Outrossim, alega que no tocante a seu pedido de envio de ofício à OAB, “este
E. Tribunal não atentou verdadeiramente para o fato em questão” (sic fls. 05).
Pretende “sejam RISCADAS TODAS AS PALAVRAS OFENSIVAS A ESTA
PATRONA QUE A MESMA SUBSCREVE, contidas na contraminuta do Agravo de
Instrumento de (Doc. 08, fls. 03, 04 e 06, DEVIDAMENTE GRIFADAS) com fundamento
no artigo 78 do NCPC” (fl. 06).
Requer, por isso, o provimento do recurso “a fim de que sejam sanadas as
obscuridades apontadas no que tange à diferença dos valores apontados pelo Juízo a quo,
quanto a valor real soerguido pelo Embargado/Exequente, eis que, incorretos os informes
apontados às fls. 649 pela MM. Juíza a quo, permanecendo o pedido de nulidade do ato de
remessa de ofício determinando a continuidade da execução sobre o valor de R$26.321,63

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249095-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8373 JV
3
(vinte e seis mil, trezentos e vinte e um mil, e sessenta e três centavos), posto que, há
diferenças entre o valor da execução e o valor soerguido pelo Embargado/Exequente,
diante da demora na remessa dos autos entre Vara de Execuções e Juízo de primeira
instância, bem como, que sejam riscadas todas as palavras ofensivas já anteriormente
requeridas, acima NA CONTRAMINUTA do agravo de instrumento ora Embargado, (Doc.
08, fls. 03, 04 e 06, DEVIDAMENTE GRIFADAS) nos termos do Art. 78 do NCPC” (sic -
fl. 13).
2) José Almir apresentou suas razões a fls. 30/31.
Em síntese, alega que v. acórdão é omisso, tendo em vista que, ao não conhecer
do recurso, deixou de deliberar acerca da revogação do efeito suspensivo outrora concedido
Requer, por fim, o provimento do recurso.
É o breve relatório.
Conheço dos embargos de declaração deduzidos por ambas as partes e procedo
o julgamento conjunto, posto que tempestivos, mas não lhes dou provimento, quanto ao
mérito, visto que não restaram verificadas, in casu, quaisquer das hipóteses previstas no
art. 1022 e seus incisos do NCPC.
De fato, analisando-se a decisão, nela não se verifica qualquer omissão ou
obscuridade.
No tocante aos embargos opostos por José Almir, a insurgência não tem razão
de ser.
Realmente, tendo em vista que, o não conhecimento do recurso acarreta a
revogação automática do efeito suspensivo concedido, quando do recebimento do agravo.
Em outras palavras, e tendo em vista que a r. decisão agravada permanece
hígida, ante o não conhecimento do recurso, o feito prossegue regularmente, afigurando-se,
por óbvio, desnecessária qualquer determinação específica.
Melhor sorte também não resta à embargante Maria de Fátima Moreira.
Com efeito, denota-se que a embargante se vale do rótulo “omissão” para
manifestar seu inconformismo em relação ao julgamento, o que afigura-se, com o máximo
respeito, inadmissível em sede de embargos de declaração.
Outra não pode ser a conclusão, ante o que foi ventilado nos embargos,
cabendo observar, sempre com o máximo respeito, que a embargante descontextualiza as
assertivas lançadas no acórdão para invocar a ocorrência de omissão, contradição e
obscuridade.
Com efeito, visto que analisada a decisão embargada, a conclusão que se impõe
é a de que ela foi devidamente motivada, tendo indicado, outrossim, que se afigurou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249095-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8373 JV
4
necessário ao não conhecimento do recurso.
Confira-se:
“A análise da r. decisão agravada dá conta de o Juízo a quo: (i) determinou o
prosseguimento da execução, observando que, por ora, não há que se cogitar de quitação
do débito; (ii) determinou a expedição de ofício ao Juízo da Vara das Execuções contra a
Fazenda Pública, solicitando a transferência de numerário correspondente a saldo em
aberto, segundo cálculo do contador (fls. 649) correspondente a R$ 26.321,63; (iii)
determinou a expedição de mandado de levantamento em favor do perito, relativamente a
valor reservado (fls. 33/34).
Insurge-se a agravante, alegando que o feito é nulo, posto que o Juízo a quo,
desconsiderou ordem deste relator, proferida nos autos do Agravo de Instrumento no
222882-11.2018.8.26.0000 que, em sede de liminar, determinou a suspensão do feito de
origem (fls. 18/19).
Destarte, requereu neste recurso 'seja declarado nulo o processo a partir dos
cálculos de fls.649, uma vez que o processo já estava sobrestado por determinação desta
Egrégia Corte, desde 18/12/18 (doc. incluso)' (sic - fl. 09).
Pois bem.
De início, e para que seja mantida linha de raciocínio, consigne-se que o
Agravo de Instrumento no. 222882-11.2018.8.26.0000 já foi julgado por esta C. Câmara,
como se vê a fls. 21/26, em 12/06/2019.
Ao recurso foi dado parcial provimento para vedar expedição de ofícios ao
IPESP, posto que ausente prévia deliberação por parte do Juízo a quo acerca da efetiva
existência de saldo remanescente a favor do exequente.
O v. aresto transitou em julgado em 18/07/2019 (fls. 26).
Por óbvio que uma vez julgado o recurso, o efeito suspensivo concedido pelo
despacho inicial, restou prejudicado.
Diz a agravante que o Juízo a quo desrespeitou a decisão concessiva de efeito
suspensivo ao Agravo de Instrumento no. 222882-11.2018.8.26.0000, razão pela qual, há
que se declarar neste recurso, a nulidade de todos os atos praticados no interregno
compreendido entre a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recurso e o trânsito em
julgado do v. aresto proferido naquele agravo.
Analisado o extrato de movimentação do processo, verifica-se que o Juízo a
quo, ao ser informado da interposição do Agravo de Instrumento no.
222882-11.2018.8.26.0000, manteve a decisão agravada e determinou à executada e ora
agravante, em 25/10/2018, que informasse, em que efeito foi recebido o recurso.
De tal decisão agravante foi regularmente intimada.
Em 26/02/2109, o Juízo a quo, uma vez ciente da concessão de efeito
suspensivo ao recurso, conforme comunicado de fls. 652/655, determinou que se
aguardasse o julgamento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249095-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8373 JV
5
A partir de então, o que houve no processo até o trânsito em julgado do v.
aresto proferido no Agravo de Instrumento no. 222882-11.2018.8.26.0000, não passou
de juntada de petições, certidões e despachos ordinatórios.
Nesse sentido, confira-se, a propósito, informações prestadas pelo Juízo a quo,
inseridas a fls. 58/62.
Logo, sem razão de ser a alegação de desconsideração por parte do Juízo a
quo, à suspensão determinada no Agravo de Instrumento supra aludido.
Mas não é só.
Com feito, lado outro, a agravante não deduziu perante o Juízo a quo,
qualquer arguição de nulidade.
Via de consequência, não houve deliberação a respeito, em primeiro grau de
jurisdição.
Realmente, o d. juízo a quo na r. decisão agravada, limitou-se, após o
trânsito em julgado do v. aresto proferido nos autos do Agravo de Instrumento no.
222882-11.2018.8.26.0000 a dar andamento ao feito, na medida em que a execução não
está finalizada.
Destarte, este Eg. Tribunal não pode examinar a questão, sob pena de
incorrer em supressão de instância.
Nunca é demais lembrar que o recurso devolve o conhecimento de matéria já
decidida e não matéria acerca da qual não houve pronunciamento anterior em primeiro
grau de jurisdição.
Ante o exposto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Por fim, indefiro o pleito da agravante, de fls. 77/79 (no sentido de enviar
cópias de documentos do processo e encaminhar à OAB).
Realmente, a providência requerida não depende da chancela ou
determinação do Poder Judiciário, mas da própria iniciativa da parte.
Com tais considerações, pelo meu voto, não conheço do recurso, nos termos
supracitados” (fls. 86/87).
Do exposto, bem se vê, como dão conta os destaques efetuados na transcrição
supra, que a linha de raciocínio adotada por esta C. Câmara, foi suficientemente explicitada
no acórdão embargado, não havendo, por conseguinte, o que ser aclarado.
Em verdade, a embargante, insatisfeita com a solução dada ao recurso, busca a
modificação do quanto decidido, com atribuição de efeitos infringentes ao recurso,
subvertendo a finalidade dos embargos declaratórios, o que é vedado pelo ordenamento
jurídico.
A propósito veja-se:
“Não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249095-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8373 JV
6
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ, Corte
Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 24/4/2005, DJU 23/5/2005).
Não é demais lembrar que o livre convencimento do Juiz é princípio
inseparável da própria atividade judicante, que há de ser muito mais informada pela ética
do que pela estética. Deve ele ser extraído dos fatos e circunstâncias constantes dos autos,
mesmo quando não alegados pelas partes.
É certo que ao assim dispor não se está pretendendo afirmar livre
convencimento, com simples e mero arbítrio; posto que a convicção resultante da pesquisa
e do exame detalhado dos autos há de vir suficientemente motivada, como de fato foi,
como dá conta a transcrição acima efetuada, data máxima vênia.
Logo e com a máxima vênia, a tentativa levada a efeito pela embargante no
sentido de discutir o mérito dos fundamentos que culminaram no não conhecimento do
recurso, é inadmissível.
Realmente, a embargante já teve a oportunidade de expor suas razões recursais,
de forma que, veiculando por meio de embargos matéria estranha às hipóteses de
cabimento previstas no art. 1.022 do NCPC, de rigor o seu não provimento.
Importante consignar, tendo em conta a discussão armada pela embargante que
“a decisão do juiz se restringe ao objeto do processo. A necessidade de fundamentação
(em atenção à congruência) faz com que ele seja obrigado a rebater os argumentos e as
questões que sejam necessárias, para poder apreciar este objeto, que é delimitado pelos
pedidos do autor. (...) Resumidamente, o juiz está, sim, obrigado pelo art. 93, IX, da
CF/1988, a manifestar-se sobre todos os fundamentos levados a julgamento pelas partes.
Não está, contudo, obrigado a discorrer a respeito de toda a argumentação utilizada
pelas partes para levar a juízo o conhecimento destes pontos e questões. Nas palavras de
Cândido Rangel Dinamarco, o essencial é motivar no tocante aos pontos relevantes e
essenciais, de modo que a motivação lançada em sentença mostre que o juiz tomou
determinada decisão porque assumiu determinados fundamentos com que guarda
coerência” (Leonard Ziesemer Schimitz in Fundamentação das Decisões Judiciais a crise
na construção de respostas no processo civil, Ed. RT, 2015, pgs. 286 e 291). (Grifos
nossos).
Dúvida não há, face a todo o exposto, que a decisão embargada foi
devidamente motivada no tocante aos pontos relevantes e essenciais ao deslinde da
controvérsia.
Logo, a arguição de omissão ou obscuridade não tem razão de ser.
Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal.
Veja-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
A decisão deixou claros os motivos do convencimento da Turma Julgadora e abordou
expressamente as questões suscitadas no recurso. A modificação da decisão não pode
ocorrer em embargos de declaração, que não têm efeito infringente quando não existir
vício na decisão. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a justificar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249095-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8373 JV
7
acolhimento dos embargos de declaração. A decisão judicial, que visa exclusivamente à
solução de um conflito, deve ser racional, objetiva e direta. Deve se ocupar somente do
que é necessário a motivar a solução que se deu ao litígio, fazendo as partes
compreender o que levou o Juiz ou Tribunal àquela solução. É o que basta para que se
faça a seu respeito o controle de legalidade, revelando às partes o que é necessário para
recorrer. Não tem lugar na decisão judicial o exame de argumentos, hipóteses e teses
irrelevantes. A decisão judicial não é trabalho acadêmico. É ato de Estado dirigido à
pacificação social, mediante a declaração dos fundamentos e razões que levaram o
julgador a decidir naquele sentido. É a interpretação que decorre do que está disposto,
particularmente, no art. 489, § 1o, inc. IV, do NCPC. Não recai sobre o julgador o dever
de enfrentar os argumentos que não são capazes de infirmar a sua conclusão. Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(TJ-SP
-
ED:
20052320320168260000
SP
2005232-03.2016.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento:
26/04/2017, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação:
26/04/2017.) (Grifos Nossos).
Insta observar, outrossim, que descabe falar em contradição, na medida em que
a embargante não apontou qualquer incoerência entre premissas, ilações e conclusão.
Como já assentado pelo C. STJ em iterativa jurisprudência, “A contradição que
dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as
premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado" (EDcl nos EDcl no AgRg
nos EDcl no REsp n. 790.903/RJ, g.n.).
Certamente, como demonstrado a saciedade, inclusive pela transcrição do
julgado, não houve in casu, contradição entre as premissas adotadas por esta C. Câmara e a
conclusão lançada no acórdão embargado.
Ante todo o exposto, o improvimento dos embargos de declaração deduzidos
por ambos os litigantes, é medida que se impõe.
Com tais considerações, pelo meu voto, rejeito ambos os embargos de
declaração.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator